Tribunal: CARF
Processo: 13896.720337/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO CSLL – PERD/COMP - Na lavratura de Auto de Infração anterior aos pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, já houve o aproveitamento do saldo negativo indicado como crédito nas PerDcomps. Inexiste, portanto, direito creditório a ser reconhecido.
Recurso Voluntário improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720337/2015-36
ACÓRDÃO
1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MESSER GASES LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE LINDE GASES LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO CSLL – PERD/COMP - Na lavratura de Auto de Infração
anterior aos pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, já
houve o aproveitamento do saldo negativo indicado como crédito nas
PerDcomp's. Inexiste, portanto, direito creditório a ser reconhecido.
Recurso Voluntário improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
2
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, deixando de homologar as
compensações pleiteadas pelo Recorrente.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrados sob os no
209.00743.250313.1.3.03- 0222 e 35018.35113.240913.1.3.03-6883.
Os créditos objeto da PER/DCOMP decorrem de suposto saldo negativo de CSLL
(SN) apurado no ano-calendário de 2009, no importe de R$ 862.524,78, composto por retenções
na fonte, estimativas pagas em DARF e estimativas pagas por compensação.
Foi proferido o r. Despacho Decisório (e-fls. 314) que não reconheceu o crédito
pleiteado e deixou de homologar a compensação, em decorrência de lavratura de Auto de
Infração anterior aos pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, que deduziu do
valor a ser lançado a parcela de R$ 862.524,70, a título de saldo negativo de CSLL no período, na
esteira do entendimento da SCI COSIT n.o 23 de 21/12/2006 e com base no Parecer
SEORT/DRF/BRE no: 77/2015 (e-fls. 313).
Referido Parecer assim concluía:

“No caso em tela, consultando os autos do processo 16004.720677/2012-18
constata-se o lançamento de ofício de CSLL no valor de R$ 441.857,94 referente
ao ano-calendário 2009 (fls. 279 a 287 do presente processo), conforme
detalhado a seguir:
[...]
O interessado foi cientificado do Auto de Infração em 15/01/2013.
Conforme extrato do processo do auto de infração, o referido crédito tributário
encontra-se atualmente extinto por pagamento (fl. 308).
Analisando pormenorizadamente o auto de infração, é possível perceber que,
no ato do lançamento de ofício, a autoridade fiscal competente deduziu do valor
a ser lançado a parcela de R$ 862.524,70, a título de saldo negativo de CSLL no
período, na esteira do entendimento da SCI COSIT n.o 23 de 21/12/2006:
“Na constituição de ofício do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) ou
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devem ser considerados, para
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
3
efeito de dedução do imposto ou da contribuição devida, os valores de IRPJ e de
CSLL decorrentes de retenção na fonte ou de antecipação (estimativas) referentes
às receitas compreendidas na apuração.”
Nesse sentido, nota-se que uma eventual homologação das compensações
declaradas pelo contribuinte implicaria a utilização em duplicidade de um
mesmo e34crédito, qual seja, saldo negativo de CSLL ano-calendário 2009.
Ante o exposto, proponho a não homologação das DCOMPs
20929.00743.250313.1.3.03-0222 e 35018.35113.240913.1.3.03-6883, por não
haver saldo de crédito disponível.”

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 335/344) contra
o referido Despacho Decisório, sustentando que:

- o Despacho Decisório não demonstrou de forma clara se o pagamento da
Contribuição Sobre o Lucro Líquido ("CSLL") nos autos do processo administrativo n°
16004.720677/2012-18 deu ou não suporte à exigência;os
- houve recolhimento da CSLL n do processo n° 16004.720677/2012-18 através de
DARF, e, portanto não existe qualquer óbice para a Contribuinte utilizar-se a base negativa da
contribuição;
- não é possível saber com exatidão se o I. Auditor considerou ou não as estimativas
utilizadas pelo Contribuinte para o ano-calendário de 2009;
- o relato do Despacho Decisório está confuso, pois as estimativas utilizadas pelo
Contribuinte estavam pendentes de homologação na época da autuação, e, o I. Auditor não fez
qualquer apontamento a respeito;
- no mérito, alegou que, nos autos do processo n° 16004.720677/2012-18, R$
441.857,94 foram pagos em DARF a título de CSLL, tendo se equivocado a Fiscalização quanto à
utilização do SN/CSLL naquele caso e que impediria as compensações no presente processo.

Ato seguinte, a 9a Turma da DRJ do Rio de Janeiro proferiu o Acórdão no. 12-
117.488 (e-fls. 489/505), julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO - PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO Sendo demonstrado que na
lavratura de Auto de Infração anterior aos pedidos de compensação transmitidos
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
4
pelo contribuinte, foi aproveitado o valor do saldo negativo indicado como crédito
nas PerDcomp's, não há como reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em resumo, a decisão entendeu que (i) a decisão administrativa final no processo n°
16004.720677/2012-18 foi desfavorável ao contribuinte, mantendo-se o auto de infração lá
discutido, e, portanto, em nada altera as conclusões dos presentes autos; (ii) a análise do direito
creditório, como se verifica do Despacho Decisório emitido em 31/03/2015, foi posterior ao Auto
de Infração, e a fiscalização não poderia ignorá-lo (notificação do AI foi 15/01/2013) para deferir
direito creditório invocado pelo contribuinte; e (iii) quando proferido o despacho decisório, o
direito creditório não existia.
O contribuinte, em face disso, interpôs Recurso Voluntário (e-fls 518/529), no qual,
além de reiterar os argumentos da defesa anterior, sustentou também a nulidade do acórdão
recorrido, pois a decisão teria se limitado a afirmar que não havia SN/CSLL, todavia, em momento
algum demonstrou qual era saldo (negativo ou positivo) no momento da análise da compensação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.
Primeiramente, no que diz respeito à preliminar de nulidade do acórdão recorrido
aduzida pela Recorrente, não vislumbro a presença desse vício neste caso. A decisão analisou,
ainda que sucintamente, as questões fático-probatórias pertinentes ao reconhecimento do crédito
pleiteado e aplicou devidamente o direito ao caso, de modo que não identifico nenhum
cerceamento do direito de defesa ou qualquer nulidade nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
5
É dizer, não identifico nenhum fundamento central e determinante que tenha sido
alegado pela contribuinte e que teria deixado de ser analisado no acórdão da DRJ. Aliás, o que se
nota é que a defesa não se aprofundou totalmente nos fatos em torno do direito creditório,
deixando de prestar informações importantes que poderiam ter melhor contribuído para a
construção da decisão.
À vista disso, passo ao exame de mérito.
Em síntese, o Recorrente alega que houve recolhimento da CSLL autos do processo
n° 16004.720677/2012-18 por meio de DARF, e, assim, inexistia qualquer óbice para a utilização
do SN no PERD/COMP aqui discutido.
Analisando os autos, nota-se que:
- as PERD/COMPs 209.00743.250313.1.3.03- 0222 e 35018.35113.240913.1.3.03-
6883 foram transmitidas em 25/03/2013 e 24/09/2013 respectivamente;
- o Auto de Infração objeto do processo n° 16004.720677/2012-18 foi lavrado em
07/01/13, tendo o contribuinte sido cientificado em 15/01/2013 (e-fls. 271).
Portanto, as PERD/COMPs foram transmitidas já depois de ocorrida a suposta
utilização do SN/CSLL relativo ao ano-calendário de 2009 quando do lançamento atinente ao
processo n° 16004.720677/2012-18, e a Recorrente tinha ciência quanto ao uso anterior do saldo.
Colaciono os documentos que apontam as datas acima:

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
6

Diante disso, ainda é preciso confirmar se a dedução do SN no auto de infração
corresponde ao do crédito que é objeto das compensações aqui discutidas.
Checando os demonstrativos analíticos do auto de infração que foi objeto do
processo n° 16004.720677/2012-18, é possível observar que, de fato, houve no lançamento de
CSLL a dedução de R$ 862.524,78 que foi feita sobre o valor do montante principal devido.
Vejamos:

E-fls. 283 dos presentes autos:

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
7
E prosseguindo na análise, quando a Fiscalização esclarece e consigna a origem das
deduções, informa que se trata de compensação de saldo negativo de CSLL anterior:

E-fls. 284 dos presentes autos:

Feita a dedução, a Fiscalização fez o recálculo (R$ 1.304.882,64 – R$ 862.524,70 de
SN = R$441.857,94) e conservou no lançamento apenas o valor remanescente de R$441.857,94.
Esse valor remanescente aparentemente foi pago pela Recorrente, tal como
informado na manifestação de inconformidade e reiterado no recurso. Embora o DARF não esteja
anexado aos autos eletrônicos, a própria Fiscalização informa essa quitação:
E-fls. 308 dos presentes autos:

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
8

Disso decorrerem alguns pontos importantes para as conclusões:
- A primeira é que o desfecho no processo n° 16004.720677/2012-18 é irrelevante
para essa análise, já que a CSLL foi quitada e, como inclusive evidencia o extrato acima, essa parte
da exigência foi extinta pelo pagamento, nos termos do art. 156, I do CTN. Diga-se de passagem, a
defesa técnica peca, a meu ver, ao silenciar sobre o objeto e o rumo processual do processo n°
16004.720677/2012-18.
- A segunda e, para mim, a mais importante é que o valor pago em DARF não
infirma o fato de que o SN CSLL de R$ 862.524,70 foi utilizado. Na verdade, é até mesmo o
contrário: se o DARF do valor remanescente foi pago, isso significa que o contribuinte aceitou a
dedução desse SN da contribuição que foi apurada pela Fiscalização como devida no processo n°
16004.720677/2012-18, e depois procedeu à quitação do valor residual.
Assim, considerando que o auto de infração é anterior às PERD/COMPs, e que a
defesa não afastou a conclusão de que ocorreu a total utilização anterior do SN indicado, está
correta a decisão da DRJ que deixou de homologar as compensações, sob pena de duplicidade no
uso do mesmo SN.
Por isso, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.336 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720337/2015-36
9
Conclusão e dispositivo:
Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se na
íntegra a decisão da DRJ que não reconheceu o crédito pleiteado e deixou de homologar as
compensações.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 540
DF CARF MF
Original